Tribunal: TJMT
Processo: 1016143-97.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANE APARECIDA DE FREITAS SILVA - CPF: 101.139.548-75 (RECORRENTE), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1ºVogal: Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior . acompanhou a divergência. 2º Vogal: Dra. Valdeci Moraes Siqueira . acompanhou o relator.; 3º Vogal: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. acompanhou o relator. 4º Vogal: Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães.. acompanhou a divergência.; 5º Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. acompanhou o relator. 6º Vogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos. acompanhou o relator.; 7º Vogal: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto. acompanhou a divergência. 8º Vogal: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa-. acompanhou a divergência. POR MAIORIA, ADMITIRAM O INCIDENTE E FIXARAM TESE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS OS 1º, 4º E 8º VOGAIS. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS manifestou-se em plenário pela ausência de interesse ministerial.

Incidente De Uniformização Jurisprudência:

1002231-36.2019.8.11.0001

1016143-97.2019.8.11.0002

Data do Julgamento:

09/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Requerente (s):

ODINEI BARPI

ADRIANE APARECIDA DE FREITAS SILVA

Requerido (s):

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS. VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.º 202/04, ART. 2.º, C/C LC N.º 04/90, ART. 57). LEGALIDADE DO DESCONTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI ENTRE AS TURMAS RECURSAIS. INCIDENTE CONHECIDO E UNIFORMIZADO O ENTENDIMENTO, COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO.

1.

“É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF.”

INCIDENTE CONHECIDO E UNIFORMIZADO O ENTENDIMENTO, COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO.

RELATÓRIO

Tratam-se de Incidentes de Uniformização de Jurisprudência suscitados nos termos do artigo 18, § 1º da Lei. 12.153/2009 pelos Requerente Odinei Barpi e Adriane Aparecida de Freitas Silva, em face de divergência de entendimento existente nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, quanto à incidência do desconto de contribuição previdenciária sobre a remuneração de cargo em comissão, adicional de insalubridade, adicional noturno e gratificação (verbas temporárias) eis que não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.

Argumentaram os suscitantes que a cobrança realizada pelo Requerido está incidindo ilegalmente sobre as verbas transitórias uma vez que são valores de natureza indenizatória e/ou não habitual do servidor.

Assim, requerem seja uniformizado o entendimento desta Turma Recursal para que seja declarada a ilegalidade do desconto a título de contribuição previdenciária sobre as vantagens provenientes de cargo em comissão ou de função gratificada nos termos do acórdão paradigma, que possui a seguinte ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚLICA ATIVA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO GRATIFICADA/CARGO EM COMISSÃO. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENAR N.º 266/2006. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº 1027609-57.2020.8.11.0001)

O suscitado Mato Grosso Previdência - MTPREV apresentou contrarrazões no id nº 145367288.

Não sendo caso de intervenção do Órgão Ministerial, foi dispensada a sua oitiva no feito, nos termos do Ofício n. 87/2017- CPCP/NFDTIP, bem como certificado no id nº 142441695.

O Incidente foi distribuído por sorteio e incluído na pauta para apreciação em Sessão Extraordinária.

É o relatório.

VOTO

Eminentes colegas,

Conforme relatado, sobre o tema posto em discussão, a divergência instalada entre as Turmas se dá na medida em que existem acórdãos conflitantes acerca da possibilidade do desconto da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, dentre eles o recebimento de vantagem pecuniária pelo exercício de cargo em comissão.

Em consulta à pesquisa jurisprudencial acerca do tema em apreço, constato que efetivamente pende divergência de entendimentos, servindo de exemplo as recentes decisões a seguir ementadas, respectivamente:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS. FUNÇÃO COMISSIONADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. CARGO: PROFESSOR EDUC. BÁSICA FUNÇÃO DE ASSESSOR PEDAGÓGICO. FDE.DIR.ESCOLA/PEB. VERBA NÃO HABITUAL.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES. VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENAR N. 266/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1034249-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO
.
MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENAR N.º 266/2006. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

(N.U 1008837-80.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS SOBRE ADICIONAL DE FUNÇÕES COMISSIONADAS – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL –
COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA
– AUSÊNCIA DE CONFISCO –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre a previdência, inexiste ilegalidade ao efetuar os descontos reclamados sobre o adicional de funções comissionadas, visto que no caso é servidor que adentrou no serviço público após a EC 41/2003, não tendo mais a integralidade, sendo efetivado o cálculo da aposentadoria pela média aritmética das remunerações auferidas ao longo dos anos, sendo elemento valorativo a elevar futuramente a média da aposentadoria, a inexistir ilegalidade do ente estatal a assim proceder. Não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, pois não se pode descontar se a verba não for incorporar no cálculo da aposentadoria e no caso esta incorpora ao final. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1004163-25.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS
- LEGALIDADE - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL -
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC N.º 41/03 - FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA - AUSENTE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1005806-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Com isso, demonstrada a divergência atual sobre relevante questão de direito e estando presentes os demais pressupostos gerais e específicos, a admissão do presente pedido de uniformização é medida que se impõe

Pois bem.

No caso, entendo que cada Estado compete legislar sobre o regime próprio de previdência.

Sobre este tema a resenha legislativa atual, relativa à contribuição previdenciária que tem influxo no momento de se calcular o provento da aposentadoria do servidor público estadual, iniciando pelo disposto no art. 149, § 1.º da Constituição Federal (CF), senão vejamos:

Art. 149 (...)

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Vê-se, de início que o Constituinte de 1988 delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada Ente estatal.

Seguindo por esse caminho legislativo, o estado de Mato Grosso fez editar a Lei Complementar n.º 202/04, dispondo sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, estabelecendo o seguinte:

Art. 2.º As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades;

Pelo Texto Normativo acima, constata-se que, no âmbito estadual, considera-se, para efeito de desconto previdenciário, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 41/03, a remuneração total do servidor público civil e militar em atividade.

No caso do dos servidores públicos civis, a Lei Complementar estadual n.º 09/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) delineia, claramente, que “Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias
, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados” (LC n.º 04/90, art. 57).

Portanto, resta evidente que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, considerando o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Essa peculiaridade legislativa estadual
não se encaixa no contorno jurisprudencial trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal
, que, ao tratar da “Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade”, concluiu, em repercussão geral que: “Não
incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade
.” (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

Assim ficou ementado o aludido Julgado:

Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.

Reafirmo a não aplicação desse entendimento jurídico ao caso aqui posto, tendo em vista que a análise judicial do STF se deu em relação ao servidor público federal, cuja regra remuneratória difere da estadual.

Com efeito, para o servidor público federal, a Lei n.º 8.112/90, que dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece, em seu art. 41, caput, que “Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei.” (grifei).

Deste modo, considerando que a Administração Pública está estritamente vinculada ao Princípio da Legalidade, e existindo definição dada pela própria Lei para o conceito de remuneração, é esta que deve ser adotada. E, a definição de remuneração dada pela Lei Estadual inclui as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Portanto, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5, podendo ser afastado no caso concreto.

Aliás, destaco que em recente decisão, datada de 28 de abril de 2022, nos autos do Recurso Extraordinário Com Agravo 1.361.775-MT, ao apreciar caso idêntico ao dos autos, o Relator Ministro Edson Fachin ao negar provimento ao recurso reafirmou ser o caso de
distinguish
entre a matéria em questão e o que fora decidido no Tema 163/STF, vejamos:

Ocorre que, no caso dos autos, o Tribunal a quo, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença, a qual analisou a controvérsia a partir da análise da legislação local específica. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 3, p. 3-7):

Nesse contexto, verifico que para acatar a tese recursal no tocante a natureza e a não incorporação da verba em questão, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. (...)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando a ausência de ofensa à Constituição Federal, bem como a decisão proferida em sede de repercussão geral, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo servidor público estadual.

Desse modo, concluo que o Estado de Mato Grosso tem competência para dispor sobre a forma de cálculo do regime previdenciário de seu servidor público.

Com efeito, necessária a análise da Nota Técnica nº 07/2020, emitida pelo MT-PREV, que dispõe sobre o cálculo de proventos de aposentadoria, a respeito dos servidores que ingressaram no serviço público após 01/01/2004:

“IV. Os servidores que ingressarem em cargo efetivo a partir de 01.01.2004 aposentam-se pela média aritmética de 80% dos maiores salários de contribuição, nos termos do art. 6º §2º da ECE 92/2020 c/c art. 26 da EC 103/2020. Após este cálculo, se deve proporcionalizar o benefício aplicando 60% (sessenta por cento), com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. (Exceto para a regra da compulsória).

V. O valor descontado a título de Contribuição Previdenciária sobre verbas transitórias é considerado no cálculo previsto no item IV desta Nota Técnica, observando a última remuneração do cargo efetivo como limite dos proventos.

VI. O §2º do art. 15 da Lei Complementar 266/2006 deve ser interpretado sistematicamente com o previsto na Emenda Constitucional 20/1998. Dessa forma, porquanto o valor decorrente de cargo comissionado não seja incluído nos proventos de aposentadorias decorrentes de integralidade, os valores descontados compõem a base de cálculo quando da aferição do benefício pelo critério da média.[3]” (destaquei).

No caso dos autos, conforme se observa por meio dos holerites acostados aos autos, os autores ingressaram no serviço após a edição da EC 41/2003.

Assim, considerando a possibilidade – embasada na própria legislação local – do computo de verbas transitórias para cálculo de proventos futuros, aliado ao caráter retributivo do sistema previdenciário, em que deve coexistir o valor objeto de contribuição e os efetivamente percebidos quando da aposentadoria, mostra-se cabível os descontos realizados pelo Requerido.

Portanto, tenho que é legal o desconto previdenciário debatido nos autos, em razão de que, quando sobrevier o momento de sua aposentação, deverá ser calculado o seu provento com base na totalidade de sua remuneração, incluindo-se aí, o vencimento do cargo, e as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias que sofreram desconto previdenciário.

Em face do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de Uniformização de Jurisprudência nos termos do artigo
18, § 1º da Lei. 12.153/2009 c/c artigo 926, §1º e §2º do Código de Processo Civil,
com a edição da seguinte sugestão de enunciado:
“

É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF.”

Após, retornem os autos à Turma Recursal de origem para ratificação ou modificação do julgado, conforme o caso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022